Tribunal: TJDFT
Processo: 0710161-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. DEMORA NO PROCESSAMENTO DO FEITO. IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. EXTINÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO. MATÉRIA NÃO APRECIADA. SUPRESSÃO DA INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A prescrição do crédito tributário consolida-se em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional.

1.1. Consoante o inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN, o despacho do juiz que ordena a citação interrompe a prescrição.

1.2 No caso dos autos, considerada a data de propositura da demanda, o lapso legal para cobrança dos débitos foi observado.

2. Forçoso reconhecer que a demora na efetivação da citação e o defeito no despacho inicial não podem ser imputados à parte exequente, mas, sim, da atuação impontual do Poder Judiciário.

3. Aplica-se, no caso em análise, o enunciado no 106 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

4. O exame do Agravo de Instrumento fica vinculado ao teor da decisão agravada, não sendo possível tratar de matérias não examinadas pela instância a quo, sob pena de supressão de instância e de violação do duplo grau de jurisdição.

5. Recurso conhecido e não provido.